Tribunal: TJMT
Processo: 1034056-25.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034056-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF: 630.617.081-20 (AGRAVANTE), ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.816.714/0001-23 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DE CHEQUE. NEGÓCIO SUBJACENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial e determinou o prosseguimento da execução, com a expedição de mandado de penhora de bens imóveis. Os agravantes alegam litispendência, conexão e prescrição dos títulos, além de nulidades processuais, e pleiteiam a suspensão da execução até o julgamento da ação anulatória do negócio jurídico subjacente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória sobre o negócio jurídico subjacente justifica a suspensão da execução de cheque; e (ii) estabelecer se os fundamentos da exceção de pré-executividade ensejam o reconhecimento da litispendência, da conexão e da prescrição dos títulos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da conexão entre os feitos não implica a suspensão da execução, mas sim o processamento simultâneo das ações, para evitar decisões conflitantes.

4.

A tutela de urgência concedida na ação anulatória limitou-se à sustação do protesto e da cobrança extrajudicial dos cheques, sem suspender sua exigibilidade judicial.

5.

O cheque, por sua natureza cambiária, possui autonomia e abstração, desvinculando-se da relação causal que lhe deu origem, salvo comprovação de má-fé entre o portador e o transmitente.

6.

Não há nos autos qualquer indício de conluio ou má-fé entre a exequente e o transmitente das cártulas, não sendo possível a oposição de exceções pessoais contra a portadora legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

7Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A conexão entre ação de execução e ação anulatória do negócio jurídico subjacente não enseja a suspensão da execução, mas sim o processamento simultâneo dos feitos.

2.

A tutela de urgência que determina apenas a sustação do protesto e da cobrança extrajudicial de cheque não impede sua exigibilidade judicial.

3.

O cheque é um título de crédito autônomo e abstrato, não se vinculando ao negócio subjacente, salvo comprovação de má-fé entre o portador e o transmitente.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por
SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1003023-55.2017.8.11.0002, movida em seu desfavor por ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que Rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em resumo, verbera a existência de litispendência e conexão entre a presente ação de execução e ação ordinária (Autos nº 1000874-86.2017.8.11.0002) em que busca a nulidade do negócio jurídico (contrato de compra de venda) que deram origem a emissão/pagamento pelas cártulas, ora em execução.

Afirma da possibilidade de ter decisões conflitantes, se agora não for suspenso o andamento processual da ação de execução de título extrajudicial e que a questão dos efeitos da litispendência e conexão, são matérias de ordem pública que pode ser reconhecidas, inclusive, de ofício.

Tece considerações a respeito do princípio da instrumentalidade das formas, postulando, ao final, pela concessão de liminar para determinar a suspensão dos atos executórios da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e reconhecer a litispendência e conexão entre os Autos de declaração de nulidade nº 1000874- 86.2017.8.11.0002 e os Autos executivos de nº 1003023-55.2017.8.11.0002.

No mérito, seja confirmada a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, e ao final seja julgado extinto o feito, sem julgamento do mérito, face a origem dos títulos, e ausência de relação com o Agravado.

Decisão liminar deferida.

Contrarrazões apresentadas (ID. 265964773).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
rejeitou
o incidente de exceção de pré-executividade, no qual se pleiteava o reconhecimento da litispendência, da conexão e da prescrição dos títulos, além de vícios que poderiam ensejar a nulidade da execução.

Determinou-se, ainda, o prosseguimento da execução com a expedição de mandado de penhora de bens imóveis.

Contra essa decisão, os executados interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento.

Os agravantes alegam em síntese, a existência de litispendência e conexão (matérias de ordem pública) entre a presente ação de execução e ação ordinária de anulação de negócio jurídico que deram origem a emissão/pagamento pelas cártulas, ora em execução.

Defende a suspensão da execução a evitar a possibilidade de ter decisões conflitantes entre as ações.

Neste contexto, observa-se que, na decisão de ID. 9851979 dos autos executivos, proferida em 13/09/2017, o Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, ao qual a execução fora inicialmente distribuída,
reconheceu a existência de conexão entre os procedimentos
e, por essa razão,
declinou
de sua competência, determinando a remessa dos autos da execução ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, onde já tramitava a ação de conhecimento voltada à anulação do negócio jurídico e dos títulos de crédito.

Assim,
se já reconhecido a conexão entre os referidos feitos
, não há se falar em suspensão de um deles (contingente) para aguardar o julgamento daquele com objeto mais abrangente (continente),
e sim em processamento e julgamento simultâneos, a fim de evitar decisões conflitantes
.

Ainda que a decisão liminar deste recurso (ID. 258452671) tenha se baseado na premissa de que fora deferida tutela de urgência na ação anulatória em 16/02/2017 para possível sobrestamento da execução judicial, verifica-se que tal tutela apenas determinou que o exequente se abstivesse da cobrança extrajudicial dos títulos e da sustação do protesto do cheque que embasa a execução originária.

Dessa forma, conforme expressamente consignado no referido decisum, a tutela deferida na ação de conhecimento limitou-se a sustar o protesto e seus efeitos (cobrança extrajudicial), sem, contudo, suspender a exigibilidade do título que fundamenta a execução.

Nesse norte, vale destacar que, diferentemente de outros títulos, o cheque não está vinculado a uma causa subjacente e, diante da literalidade e autonomia que o caracterizam, pode circular livremente, de modo que o crédito por ele representado pertence ao portador legítimo.

Acerca desta característica do cheque, leciona
Rubens Requião
que: “
porque o possuidor de boa-fé exercita um direito próprio, que não pode ser restringido ou destruído em virtude das relações existentes entre os anteriores possuidores e o devedor. Cada obrigação que deriva do título é autônoma em relação às demais
”.

E ainda em lição: “
interesse social visa, no terreno do crédito, a proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito,
dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição
.
É necessário que na circulação do título, aquele que o adquiriu, mas que não conheceu ou participou da relação fundamental ou da relação anterior que ao mesmo deu nascimento ou circulação, fique assegurado de que nenhuma surpresa lhe venha perturbar o seu direito de crédito por quem com ele não esteve em relação direta
. O título deve, destarte,
passar-lhe às mãos purificado de todas as questões fundadas em direito pessoal
, que porventura os antecessores tivessem entre si, de forma a permanecer límpido e cristalino nas mãos do novo portador
” (”in CURSO DE DIREITO COMERCIAL. 2º Vol., 17ª edição, São Paulo: Saraiva, p.299 e 304). (g.n.)

Ou seja, diante da circularidade de tais títulos, o emitente não pode escusar-se do pagamento dos cheques sob o argumento de desacordo comercial ou, mais precisamente, em razão de o negócio subjacente ter se frustrado.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O artigo 13 da Lei nº 7.357/85, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração ao dispor que “as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”, o que significa dizer que, no momento em que circula, desvincula-se da causa debendi, ou seja, da relação causal que deu origem ao título de crédito.

III - O fato dos cheques terem sido sustados em face da não concretização do negócio entabulado com o primeiro agravado não impede a cobrança e o respectivo protesto pela segunda requerida, portadora das cártulas, já que estas estão desvinculadas da obrigação que lhe deu causa, tendo em conta a sua circulação. (N.U 1016445-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

A única exceção à regra da inoponibilidade de exceções pessoais ao portador seria o caso em que evidenciada a má-fé entre o atual portador e o transmitente.

Neste sentido, esclarece REQUIÃO na mesma obra: “
Se, todavia, o adquirente do título agir de má-fé, estando, por exemplo, conluiado com o portador anterior, a fim de frustrar o princípio da inoponibilidade da exceção de defesa que contra ele tivesse o devedor, este tem o direito de opor-lhe a defesa que teria contra o antecessor
.” (op.cit., p.305)

No caso dos autos, entretanto, ao analisar a inicial da Ação de conhecimento n. 1000874-86.2017.8.11.0002,
não há qualquer alusão a um possível conluio entre a portadora exequente, ora agravada, e o transmitente da cártula exequenda
, de modo que não há razão para a suspensão da execução originária até o julgamento definitivo da referida ação de conhecimento.

Com isso, imperioso a rejeição da tese recursal,
devendo o juízo de origem dar regular prosseguimento à execução judicial
, ressalvada a necessidade de processamento e julgamento simultâneos das ações para evitar decisões conflitantes.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025